Tribunal: TJPA
Processo: 0027444-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027444-02.2009.8.14.0301

APELANTE: MARCELO DE NAZARE SILVA RENDEIRO, CRISTIANA DE OLIVEIRA RENDEIRO

APELADO: NILO AUGUSTO VELASCO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marcelo de Nazaré Silva Rendeiro e Cristiana de Oliveira Rendeiro contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por Nilo Augusto Velasco Rodrigues, julgou procedente a pretensão do embargante para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, desconstituir a penhora e extinguir a execução, ao fundamento de incidência da exceção do contrato não cumprido em razão de alegadas benfeitorias extracontratuais não ressarcidas. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova oral anteriormente deferida, bem como por ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial e da alegada incompletude da prova técnica, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença sem a produção de prova oral anteriormente deferida configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de apreciação expressa da impugnação ao laudo pericial, somada à falta de esclarecimentos técnicos sobre questões relevantes suscitadas pela parte, caracteriza error in procedendo apto a invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem defere expressamente a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de testemunha, e posteriormente sentencia o feito sem a colheita dessas provas e sem decisão superveniente concretamente fundamentada que demonstre sua inutilidade.

4.

A controvérsia não envolve apenas questão técnica sobre a obra, mas também fatos relativos à dinâmica negocial entre as partes, ao alegado ajuste verbal para realização de benfeitorias extracontratuais e à correlação dessas intervenções com a retenção dos documentos do imóvel, circunstâncias que admitem complementação por prova oral.

5.

O contraditório substancial exige efetiva consideração das alegações capazes de infirmar a conclusão adotada, não bastando a mera possibilidade formal de manifestação da parte.

6.

Os apelantes apresentam impugnação específica ao laudo pericial, apontando ausência de projetos complementares registrados, “as built”, habite-se e CND do INSS, além de alegarem deficiência metodológica e incompletude do material pericial, questões que incidem diretamente sobre o fundamento central da sentença.

7.

A sentença apoia-se nuclearmente na prova pericial para reconhecer as modificações extracontratuais e a exceção do contrato não cumprido, mas não enfrenta expressamente a insurgência técnica dirigida à confiabilidade desse mesmo laudo.

8.

O CPC impõe ao juiz o dever de apreciar racionalmente a prova, motivar a formação de seu convencimento e oportunizar esclarecimentos do perito quando houver divergências ou dúvidas relevantes suscitadas pelas partes.

9.

A rejeição implícita da impugnação ao laudo não satisfaz o dever de fundamentação adequada quando a perícia constitui o principal suporte da decisão.

10.

Reconhecidos o cerceamento de defesa e o error in procedendo, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução, inclusive com apreciação da impugnação ao laudo, eventual intimação do perito para esclarecimentos e análise da pertinência das provas orais já deferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prolação de sentença sem a produção de prova oral anteriormente deferida, sem fundamentação superveniente concreta sobre sua inutilidade, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de apreciação expressa de impugnação técnica relevante ao laudo pericial, quando a sentença se funda nuclearmente nessa prova, caracteriza vício de procedimento e impõe a anulação do julgado. 3. A adequada reconstrução do conjunto probatório impede o exame imediato do mérito dos embargos à execução quando reconhecida nulidade processual na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 422, 476 e 884; CPC, arts. 370, 371, 477, § 2º, 479, 480, 505 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5689443-80.2022.8.09.0145, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 10ª Câmara Cível; TJAP, Apelação nº 00344634820168030001, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07.06.2021; TJMG, Apelação Cível nº 10024113331441001, Rel. Des. João Câncio, j. 12.03.2019; TJGO, Apelação nº 5212585-59.2018.8.09.0001, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, publ. 25.04.2022; TJMG, Apelação Cível nº 10596130028894002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 01.04.2022; TJCE, Apelação nº 0004373-57.2011.8.06.0160, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 17.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0015623-25.2014.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.03.2022; STJ, REsp nº 2.092.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp nº 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 0352379-45.2014.8.13.0702, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 26.04.2023; TJGO, processo nº 0201249-02.2016.8.09.0006, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, publ. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DE NAZARÉ SILVA RENDEIRO e CRISTIANA DE OLIVEIRA RENDEIRO contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por NILO AUGUSTO VELASCO RODRIGUES, julgou procedente a pretensão deduzida pelo embargante.

A decisão recorrida, lançada ao id 32994322, consignou, em síntese, que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tendo os embargados solicitado verbalmente modificações e benfeitorias extracontratuais, como inclusão de paredes, churrasqueira, cascata e alteração de acabamentos, cujos custos teriam sido suportados pelo embargante sem posterior ressarcimento.

Concluiu, por isso, que a retenção dos documentos do imóvel pelo embargante estaria amparada pela exceção do contrato não cumprido, com fundamento nos arts. 422, 476 e 884 do Código Civil, reputando inexigível o título executivo extrajudicial que embasava a execução.

Ademais, reconheceu a invalidade da penhora realizada, ao entendimento de que o bem constrito já não integraria o patrimônio do executado, e, ao final, julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, desconstituir a penhora, extinguir a execução em apenso, nos termos do art. 924, III, do CPC, e condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas no
id
32994325, os apelantes sustentam, em um primeiro plano, pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC; no mérito recursal, alegam, em síntese: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereram expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte adversa e na oitiva de testemunha, provas que teriam sido anteriormente deferidas em audiência de conciliação realizada em 03/06/2014, no
id
63064854 – pág. 6, fl. 94, sem posterior efetivação; b) ocorrência de
error in procedendo
, porquanto a sentença teria sido proferida sem apreciação da impugnação ao laudo pericial apresentada no id 63064884 – pág. 5, fls. 154/157, na qual apontaram ausência de projetos complementares registrados, “as built”, habite-se e CND do INSS, além da falta de base documental para as conclusões periciais; c) afirmam, ainda, que o laudo pericial constante dos autos eletrônicos estaria incompleto, faltando-lhe parte essencial, circunstância indicada em petição do próprio perito no id 63064883 – pág. 148; d) sustentam, de outro lado, que a sentença acolheu indevidamente a tese de exceção do contrato não cumprido sem prova idônea das alegadas benfeitorias extracontratuais e sem exame adequado da insurgência deduzida pelos então embargados.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, reformado o julgado.

Foram apresentadas contrarrazões no id 32994330, em que NILO AUGUSTO VELASCO RODRIGUES suscita, preliminarmente, impugnação ao pedido de gratuidade recursal, ao argumento de que os apelantes não comprovaram hipossuficiência econômica, afirmando inclusive que
Marcelo de Nazaré Silva Rendeiro
possuiria imóveis e participação societária incompatíveis com o benefício; no mérito, sustenta que: a) a sentença está lastreada em vasta prova documental e, sobretudo, em prova pericial conclusiva; b) não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia seria eminentemente técnica e a perícia seria suficiente ao deslinde da lide, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias; c) inexistiria
error in procedendo
, uma vez que, ao fundamentar-se na prova técnica, o magistrado teria implicitamente rejeitado a impugnação ao laudo; d) a manutenção da sentença seria medida impositiva, diante da correção do reconhecimento da exceção do contrato não cumprido e da inexigibilidade do título exequendo; ao final, requer o desprovimento do recurso, com preservação integral do
decisum.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado, todavia, concentra-se, primordialmente, na verificação da higidez procedimental da sentença. E, ao exame detido dos autos, entendo que assiste razão aos apelantes.

A sentença recorrida, lançada no
id
32994322, julgou procedentes os embargos à execução opostos por
Nilo Augusto Velasco Rodrigues,
declarando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, desconstituindo a penhora e extinguindo a execução em apenso, sob o fundamento de que os então exequentes, ora apelantes, teriam solicitado benfeitorias extracontratuais não adimplidas, circunstância apta a legitimar a retenção, pelo embargante, dos documentos do imóvel, à luz da exceção do contrato não cumprido.

Ocorre que a conformação do processo revela, com nitidez, que o provimento jurisdicional foi proferido em ambiente instrutório deficitário,
sem exaurimento adequado da atividade probatória e sem enfrentamento explícito de questão técnica relevante oportunamente devolvida ao juízo de origem.

Com efeito, a produção de prova oral foi requerida e
deferida em audiência de conciliação realizada em 03/06/2014, no
id
63064854 (fls. 94/95 do processo originário)
, consistindo no depoimento pessoal da parte contrária e na oitiva de testemunha. Consta do ato a seguinte menção: “defiro as provas requeridas pelas partes,
por entender úteis e necessárias”
(grifos nossos).

Não obstante isso, o feito foi sentenciado sem que se verificasse a efetiva colheita dessas provas,
tampouco se identifica fundamentação concreta, individualizada e superveniente apta a demonstrar a inutilidade objetiva da instrução oral.

Ainda que, ao final, o juízo pudesse entender pela suficiência da prova técnica, a superação da necessidade da instrução oral reclamaria decisão expressa e adequadamente fundamentada, sobretudo porque os fatos controvertidos dizem respeito não apenas ao resultado final da obra, mas também à dinâmica negocial entre as partes, ao alegado ajuste verbal para execução de benfeitorias extracontratuais e à própria correlação entre essas intervenções e a retenção dos documentos do imóvel.
São elementos que, em tese, admitem e até recomendam a complementaridade entre prova técnica e oral, de acordo com a utilidade concreta aferida pelo juízo.

Não desconheço que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Entretanto, a par de discussão acerca da essencialidade, também ressaltou que a não produção de prova anteriormente deferida configura cerceamento de defesa, ante a flagrante ocorrência de preclusão consumativa (
pro judicato
), ou seja, atribuiu-se à parte o direito de produção daquela prova. Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios que caminham no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal anteriormente deferida, retirando da parte autora a possibilidade de comprovação dos fatos por ela narrados. 2. Igualmente nula é a sentença que se apoia em prova oral inexistente e não produzida nos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA (TJ-GO - Apelação Cível: 5689443-80.2022.8.09 .0145 SÃO DOMINGOS, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. OITIVA NÃO REALIZADA. SENTENÇA CASSADA
. 1) Há evidente cerceamento de defesa, quando o Juízo defere a produção de prova testemunhal, a parte arrola a testemunha, mas sobrevém sentença sem oitiva desta. Inclusive, no caso, ausente a necessária fundamentação acerca das razões de dispensa da oitiva da testemunha, a rigor do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. 2) Apelo conhecido e parcialmente provido para anular a sentença (TJ-AP - APL: 00344634820168030001 AP, Relator.: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2021, Tribunal) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. OITIVA NÃO REALIZADA. SENTENÇA CASSADA
.
I - A luz do art. 505 do CPC/15 "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide", operando-se nesse caso a chamada preclusão "pro judicato". Uma vez deferida a produção de prova testemunhal, não poderia o magistrado julgar o feito, sem a produção de tal prova
. II - Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar à parte a produção de prova requerida e não oportunizada, a qual se mostra essencial ao deslinde da controvérsia trazida no bojo da ação. III - O vício de consentimento alegado na exordial e que fundamenta o pedido de anulação do contrato, pode ser comprovado pela prova testemunhal, mediante esclarecimentos acerca das circunstâncias em que firmado o negócio, contrapondo a literalidade do documento (contrato) no qual embasada a sentença (TJ-MG - AC: 10024113331441001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 14/03/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA TESTEMUNHAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES EM FACE DA CERTIDÃO CONFECCIONADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA APÓS VISTORIAR O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. OFENSA AO PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA I? O julgamento prematuro do feito pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença prolatada por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como, ao princípio que veda as decisões surpresas, insculpido nos artigos 9º, 10, ambos do atual Código de Processo Civil. II- In casu, nota-se que o presente litígio envolve questões de fato, é dizer, posse qualificada para fins de usucapião, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas solicitadas pela requerida/apelante e já deferidas, veio a causar-lhe prejuízos, já que ela pretendia comprovar que a parte autora não exerce a posse do imóvel objeto do litígio pelo tempo alegado.
III - Sob esse prisma, diante do direito subjetivo a prova, entendo que, no caso em apreço, o julgamento antecipado da lide, mesmo diante de anterior reconhecimento de necessidade, violou o direito da recorrente à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser determinada a realização da produção de provas, conforme pleiteada por eles. Isso porque, mostra-se necessária a ampliação da instrução probatória para a elucidação do caso em comento.
IV- Ademais, prolatando a sentença, com fundamento em certidão confeccionada pelo oficial de justiça, do qual a recorrente, não teve a oportunidade de manifestar-se sobre seus termos, incorreu julgador em error in procedendo, que impõe a cassação da sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA (TJ-GO 5212585-59.2018.8.09 .0001, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PERICIAL - POSTERIOR REFORMA DA DECISÃO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - NÃO CONFIGURADA. 1. A reforma da decisão que deferiu produção de prova pericial não induz preclusão pro judicat, pois tal instituto não é aplicável à matéria probatória.
VV. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA PERICIAL DEFERIDA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO
. É cediço que cabe ao magistrado determinar as provas úteis à instrução do feito, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida, a fim de formar seu convencimento, conforme dispõe o art. 370 do CPC/15, podendo indeferir, inclusive ex officio, as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, pois deverá velar pela mais rápida e segura solução do litígio.
Entretanto, a não produção de prova anteriormente deferida configura cerceamento de defesa, diante da ocorrência de preclusão consumativa, ou seja, atribuiu-se à parte o direito de produção daquela prova
(TJ-MG - AC: 10596130028894002 Santa Rita do Sapucaí, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. COMPLICAÇÕES DURANTE O PARTO E POSTERIOR MORTE DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por Maria Roseli Amorim da Silva contra o Município de Santa Quitéria, alegando, em síntese, falha no atendimento médico que recebeu, na rede pública municipal. Aduz que, pela demora do nascimento do feto e pela imperícia da médica, a criança nasceu sem vida. 2. O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial. 3. Houve, no caso, cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento da lide, não obstante a necessidade de produção de prova pericial, requerida e deferida em momento anterior pelo próprio julgador. 4. Conclui-se, que há questões controvertidas nos autos que seriam esclarecidas por meio de perícia, não realizada, especialmente o fator determinante da morte prematura do recém-nascido.
5. Embora o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo Civil impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a sentença
. 6. Apelação conhecida e provida.
Sentença declarara nula
. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e adequada instrução processual com realização de perícia (TJ-CE - Apelação: 0004373-57.2011.8 .06.0160 Santa Quitéria, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2021) (grifos nossos).

Ressalte-se que esta Egrégia Corte já cassou sentenças em casos análogos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS –
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA COMPLEXA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS E JÁ DEFERIDAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa, acolhida. Ausência dos requisitos para o julgamento antecipado da lide. Ausência de produção das provas já deferidas nos autos, assim como aquelas também requeridas pelas partes, quais sejam: prova oral e documental, uma vez ser esta uma matéria complexa e dependente de ampla prospecção probatória.

2. Ressalte-se que foram fixados como pontos controvertidos o dano, sua autoria, extensão e nexo de causalidade, os quais sem a produção das provas deferidas dificultam a avaliação dos requisitos da responsabilização civil por ato ilícito decorrente de erro médico, fazendo erigir
error in procedendo
perpetrado pelo MM. Juízo
ad quo
.

3. Descabido se torna o encerramento da instrução sem que as partes sejam intimadas a respeito, bem como não oportunizado prazo para apresentação de memoriais, ou mesmo realização de provas já deferidas em momento anterior, não havendo nos autos elementos capazes de firmar conclusão, naquele momento, nem pela procedência das teses ventiladas na exordial, ou tampouco pela sua improcedência.

4. Desta feita, deve ser declarada nula de pleno direito, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide, quando se evidencia a necessidade de produção de provas pelas quais a autora protestou e fundamentou seu pedido, sobretudo ante a prevalência do interesse maior de investigação da verdade material e melhor distribuição da Justiça, uma vez que as normas processuais civis só admitem o julgamento antecipado da lide em hipóteses
"numerus clausus"
.

5. Preliminar acolhida,

para anular a

sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso. É como voto (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015623-25.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/03/2022) (grifos nossos).

Também é certo que o cerceamento de defesa não se presume pelo simples indeferimento da prova requerida. O ponto decisivo, aqui, contudo, não reside em uma abstrata preferência das partes por prova oral, mas no fato de que
o julgamento se apoiou em quadro fático controvertido e em perícia posteriormente impugnada de modo específico,

sem que se tenha promovido adequado saneamento das objeções técnicas deduzidas
.

O contraditório, em sua dimensão substancial, não se satisfaz com a mera possibilidade formal de peticionar;
exige efetiva consideração, pelo órgão julgador, das alegações potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada
. A garantia constitucional do art. 5º, LV, da Constituição da República, precisamente por isso, tutela a ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”.

A esse respeito, os apelantes demonstram que apresentaram
impugnação ao laudo pericial no id 63064884 – pág. 5, fls. 154/157
, sustentando, entre outros pontos, a ausência de projetos complementares registrados no CREA ou CAU, de “as built”, de habite-se da prefeitura e de CND junto ao INSS, circunstâncias que, segundo afirmam, inviabilizariam afirmar, com segurança técnica, se os elementos apontados na perícia estavam ou não contemplados na obra original. Mais ainda: registram que o próprio perito, no
id 63064883 – pág. 148
, teria sinalizado a incompletude do material pericial trasladado aos autos eletrônicos, faltando-lhe parte essencial das observações técnicas.

Essas alegações não eram laterais, marginais ou irrelevantes. Ao contrário, elas incidiam diretamente sobre o principal esteio argumentativo da sentença, que foi justamente a conclusão de que a “prova pericial e os documentos juntados” demonstrariam “de forma inequívoca” a realização de modificações extracontratuais custeadas pelo embargante e não ressarcidas pelos embargados.

Se a sentença se assenta nuclearmente na perícia, a ausência de apreciação efetiva da impugnação técnica a esse mesmo laudo constitui
vício que transcende o mero inconformismo da parte vencida com o resultado da causa.

Trata-se, em verdade, de defeito de procedimento.
O art. 371 do CPC determina que o juiz aprecie a prova constante dos autos e indique, na decisão, as razões da formação de seu convencimento; o art. 479, por sua vez, embora não vincule o julgador às conclusões periciais, exige que a valoração da prova técnica seja racional, controlável e motivada; e o art. 477 disciplina expressamente a necessidade de esclarecimentos quando suscitadas divergências ou dúvidas relevantes acerca do laudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente e particularmente elucidativo, consignou que,
“apresentado o laudo pericial e manifestação crítica pertinente pela parte, é dever do juiz remeter os autos ao perito para prestação de esclarecimentos adicionais, na forma do art. 477, § 2º, do CPC/15”
, sendo prematuro o encerramento da instrução quando pendentes questionamentos técnicos consistentes, a saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA, AINDA QUE DE MODO SUCINTO E GENÉRICO. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO VOTO VENCIDO. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E DE MANIFESTAÇÃO CRÍTICA PERTINENTE. REMESSA DO PROCESSO AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. DEVER DO JUIZ. ART. 477, § 2º, DO CPC/15. DIREITO DA PARTE À ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO E EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SEGUNDA PERÍCIA. APONTAMENTO DE ERRO GRAVE NA COLHEITA DA PROVA
E NO RESULTADO DO EXAME DE DNA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO. IMPOSSIBILIDADE, ESPECIALMENTE QUANDO
NÃO PERMITIDA À PROVA A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS COM O ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E SEM QUE TENHA HAVIDO A MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS APONTADOS.
EXAME DE DNA QUE APONTOU VÍNCULO BIOLÓGICO APENAS DE SEGUNDO GRAU ENTRE O AUTOR E O INVESTIGADO. SUPOSTA RELAÇÃO AVOENGA OU DE IRMANDADE JAMAIS AFIRMADA E QUE SE MOSTRA IMPROVÁVEL. PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE OS RESTOS MORTAIS PODERIAM TER SIDO MISTURADOS NO JAZIGO FAMILIAR COLETIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E IMPRESTÁVEL. SEGUNDA PERÍCIA NECESSÁRIA. 1- Ação distribuída em 03/04/2017. Recurso especial interposto em 27/04/2022 e atribuído à Relatora em 08/11/2022 .2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido seria omisso por não ter enfrentado os argumentos da parte capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; (ii) se a fase instrutória foi antecipadamente encerrada sem que fosse facultado à parte produzir outras provas e criticar o laudo e sem que fosse oportunizado ao perito prestar esclarecimentos diante da alegada inconclusividade da prova técnica; (iii) se teria sido negado à parte o direito de investigação de sua paternidade biológica, os seus direitos da personalidade e todos os seus consectários; e (iv) se a ausência do relator na sessão de julgamento estendida em que proferido voto-vista é causa de nulidade do julgamento.3- Se o voto vencedor, conquanto de modo sucinto e genérico, manifesta a sua convicção a respeito da questão controvertida, não se pode qualificar a decisão como omissa, especialmente quando eventual insuficiência de fundamentação do voto vencedor tenha sido sanada com elementos constantes no voto vencido, que, na forma do art. 941, § 3º, do CPC/15, incorpora-se ao acórdão recorrido para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
4- Apresentado o laudo pericial e manifestação crítica pertinente pela parte, é dever do juiz remeter os autos ao perito para prestação de esclarecimentos adicionais, na forma do art . 477, § 2º, do CPC/15, inclusive porque a manutenção da situação de inconclusividade poderá acarretar a necessidade de deferimento ou determinação de segunda perícia, nos moldes do art. 480, caput, do CPC/15.5
- Hipótese em que não havia mera discordância ou simples irresignação da parte com o resultado de exame de DNA, mas, sim, o apontamento de um erro grave na colheita da prova e que era suficiente para incutir dúvida razoável a respeito da lisura e da correção da prova pericial produzida, de modo que havia causa específica e suficiente, por si só, para que se desse regular prosseguimento à atividade instrutória.6- É contraditório exigir da parte a prova inequívoca do erro porventura existente no exame do DNA e, ao mesmo tempo, não lhe permitir a produção das provas a respeito do referido erro, encerrando-se a instrução prematuramente e antes mesmo de o perito responder aos seus pertinentes questionamentos .7- Na hipótese, como assentado no voto vencido, reconheceu-se que havia uma relação biológica e genética entre a parte e o investigado, mas, diferentemente do que se supunha, esse vínculo não seria de primeiro grau (de pai e filho), mas de segundo grau, de modo que, se o exame de DNA estivesse correto, o recorrente e o investigado seriam neto e avô ou irmãos.8- A hipotética relação avoenga ou de irmandade, todavia, nunca foi cogitada no processo judicial, não parece provável e não houve a prestação de esclarecimentos adicionais pelo perito, de modo que se apresenta plausível, em linha de princípio, a tese segundo a qual o investigado teria sido sepultado em um jazigo familiar coletivo e, bem assim, que os seus restos mortais poderiam ter sido juntados aos de seus demais familiares, razão pela qual o laudo pericial é inconclusivo e imprestável à investigação genética da relação paterno-filial deduzida na ação investigatória de paternidade.9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença e determinar a realização de uma nova perícia sobre os restos mortais do suposto pai, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelo recorrente (STJ - REsp: 2092851 RJ 2022/0320753-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural. 3 . Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial. 4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação. 5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022) (grifos nossos).

De fato, não se pode exigir da parte a demonstração cabal do erro e, simultaneamente, impedir a produção das provas necessárias ao esclarecimento das dúvidas suscitadas.

É exatamente o que, em essência, se verifica na espécie.
Os apelantes não se limitaram a externar inconformismo genérico com o resultado da perícia. Apontaram deficiências documentais e metodológicas que, em tese, poderiam reclamar esclarecimentos do expert, eventual complementação do laudo ou até mesmo nova perícia, a depender da persistência das inconsistências.

Ainda assim, o juízo de origem julgou desde logo procedentes os embargos, sem enfrentar expressamente tal impugnação e sem demonstrar, de forma fundamentada, por que razão os questionamentos apresentados seriam juridicamente impertinentes ou tecnicamente incapazes de alterar a conclusão adotada.

Nessas circunstâncias, não me parece suficiente a afirmação, expendida em contrarrazões, de que a sentença teria rejeitado implicitamente a impugnação ao laudo ao acolher as conclusões do perito.

Isso porque o contraditório substancial e o dever de fundamentação adequada não se compatibilizam, em situação dessa natureza, com um silenciamento decisório sobre insurgência técnica objetivamente dirigida à própria confiabilidade da prova considerada determinante. A rejeição implícita, em hipóteses de tamanha centralidade da prova pericial, não supre o dever de motivação. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
– Consoante o artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes - Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial - Recurso provido para cassar a sentença (TJ-MG - AC: 03523794520148130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

Ementa
:
Processo Civil. Apelação Cível. Cerceamento de Defesa.
Não Intimação do Perito para Esclarecimentos. Nulidade da Sentença
. I. Caso em exame A parte autora ingressou com ação pleiteando o reconhecimento de que sua doença era decorrente de acidente de trabalho. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mesmo após a realização de perícia, sem intimar o perito para prestar esclarecimentos solicitados pelo autor sobre o laudo pericial.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da não intimação do perito judicial para esclarecer as divergências apontadas pelo autor em relação ao laudo pericial, conforme previsto no art. 477, § 2º, I do CPC
. III. Razões de decidir O juiz de primeiro grau ignorou o pedido do autor para que o perito fosse intimado a esclarecer os pontos divergentes do laudo, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.
O art. 477, § 2º, I, do CPC impõe ao juiz o dever de intimar o perito para prestar esclarecimentos quando há divergências apresentadas pelas partes, o que não foi observado no presente caso. IV. Dispositivo e tese Apelação cível parcialmente provida para cassar a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados pelo autor. Tese de julgamento: "1. A não intimação do perito judicial para esclarecer divergências apontadas pelas partes no laudo pericial configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 477, § 2º, I; Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento 5378478-43.2022.8.09 .0137, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, julgado em 04/05/2023; STJ, REsp nº 1.944 .696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/9/2022 (TJ-GO 02012490220168090006, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (grifos nossos).

Destarte, reconheço a ocorrência concomitante de
cerceamento de defesa
e de
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença.

E, uma vez identificado vício processual apto a comprometer a própria formação válida do provimento jurisdicional, não se mostra prudente, nem juridicamente adequado, avançar para o exame imediato do mérito substancial dos embargos à execução, especialmente porque a resolução da controvérsia sobre a exceção do contrato não cumprido, a inexigibilidade do título e a higidez da constrição patrimonial depende precisamente da adequada reconstrução do conjunto probatório.

Assim, a solução que melhor se harmoniza com o devido processo legal é a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução, inclusive com apreciação da impugnação ao laudo pericial, eventual intimação do expert para esclarecimentos, nos moldes do art. 477, § 2º, do CPC, e análise da pertinência da produção das provas orais anteriormente deferidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e voto no sentido de
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação, para
ANULAR
a sentença de id 32994322 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com apreciação da impugnação ao laudo pericial de id 63064884, consideração da petição pericial de id 63064883 e adoção das providências necessárias à completa instrução do feito, inclusive quanto às provas deferidas no id 63064854, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito substancial dos embargos à execução.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026